Tribunal: TJBA
Processo: 8012514-25.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012514-25.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VICTOR KENED RAMOS DOS REIS

Advogado(s)
:
YURI ELIAS ALBERTINO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade da justiça. Indeferimento do benefício diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Presunção relativa da declaração de pobreza. Possibilidade de exigência de documentos comprobatórios pelo magistrado. Cancelamento da distribuição. Ausência de recolhimento das custas iniciais após regular intimação na pessoa do advogado. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Manutenção da sentença extintiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira e do não recolhimento das custas processuais após regular intimação. A parte recorrente sustentou a suficiência da declaração de pobreza, alegou cerceamento de defesa e defendeu a necessidade de intimação pessoal prévia à extinção do feito.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidad
e
reside em (i) definir se o indeferimento da gratuidade da justiça foi legítimo diante da ausência de comprovação documental da alegada insuficiência financeira; e (ii) estabelecer se o cancelamento da distribuição e a extinção do processo por falta de recolhimento das custas iniciais exigem prévia intimação pessoal da parte.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e não impede o magistrado de exigir comprovação documental quando existirem elementos aptos a gerar dúvida razoável acerca da real situação econômica da parte.

4. O Código de Processo Civil atribui ao magistrado o poder-dever de verificar a presença dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, podendo determinar a apresentação de documentos comprobatórios da alegada insuficiência financeira.

5. A condição profissional informada nos autos e os elementos econômicos extraídos da relação contratual objeto da execução constituem circunstâncias suficientes para justificar a exigência de comprovação adicional da hipossuficiência.

6. A oportunidade para apresentação de documentos comprobatórios foi regularmente concedida, em observância aos deveres de cooperação e prevenção, sem que houvesse manifestação da parte interessada.

7. A inércia da parte em atender à determinação judicial afasta a verossimilhança da alegação de insuficiência financeira e autoriza o indeferimento definitivo do benefício da gratuidade da justiça.

8. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais possui disciplina própria no art. 290 do CPC e não se confunde com as hipóteses de abandono da causa.

9. O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, deixa de recolher as custas e despesas de ingresso no prazo legal, sendo desnecessária a intimação pessoal do jurisdicionado.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que a ausência total de recolhimento das custas iniciais dispensa a intimação pessoal da parte para o cancelamento da distribuição.

11. A regular intimação dos procuradores e a persistente inércia quanto ao recolhimento das custas legitimam a extinção do processo sem resolução do mérito, afastando alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

12. Sentença mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº
8012514-25.2024.8.05.0022
, em que figura na condição de apelante
VICTOR KENED RAMOS DOS REIS
, e, na condição de apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.